Tribunal: TJMT
Processo: 1031358-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031358-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 981.183.231-53 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLENCIA DAS FATIRAS - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PRELIMINARES REJEITADAS - DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - falta de depoimento pessoal da parte apalada não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito.

II - A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1001931-22.2020.8.11.0007, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 25/05/2021).

III – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

IV - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

V – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil), não merece majoração e deve ser mantido.

VI - Por fim, nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1031358-79.2020.8.11.0002, proposto na origem por BANCO ITAUCARD S.A., em face de MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com o Banco requerido, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o banco requerido colacionou aos autos faturas de consumo, bem como telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor de R$ 148,14 (cento e quarenta e oito reais e catorze centavos), sob o contrato de no 002451560660000, bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento

danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancaria apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que preliminarmente; (i) cerceamento de defesa frente a necessidade de oitiva da parte apelada; (ii) inépcia da petição inicial, já que a fatura utilizada como comprovante de residência esta em nome de um terceiro; (iii) no mérito, aduziu que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes através de faturas e telas sistêmicas; (ii) que o apontamento negativo é regular, e ocorreu em decorrência da inadimplência da parte apelada; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vi) requereu que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença.

Apresentada Contrarrazões, respectivamente pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1031358-79.2020.8.11.0002, proposto na origem por BANCO ITAUCARD S.A., em face de MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA.

I - PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE APELADA

Inicialmente, insta esclarece que a Ação questionou a inexistência de relação contratual, e o apontamento indevido do nome da parte apelada.

Logo, é evidente que estamos diante de uma questão e direito, é não de fato.

Assim, entendo desnecessária a oitiva da parte apelada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – MANTIDA NA FORMA PACTUADA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a falta de perícia contábil e oitiva de testemunhas não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. (TJMT, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 0001931-34.2014.8.11.0012, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 11/04/2018.)

Com tais considerações, rejeito a preliminar.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, JÁ QUE A FATURA UTILIZADA COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTA EM NOME DE UM TERCEIRO

No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, acerca do disposto no artigo 320 do CPC/15, há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado".

Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.' (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1001931-22.2020.8.11.0007, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 25/05/2021).

Assim, incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito ao argumento de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta comprovante em nome de terceiro e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza).

Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

II – DO MÉRITO

Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vinculo contratual referente a suposto serviço de cartão de crédito.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia a empresa telefônica demonstrar a sua relação contratual com a parte autora, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa telefônica, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção." (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Nesse sentido, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.
2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021